Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-79.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023156-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 668.024.741-15 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (APELANTE), POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN - CPF: 837.090.021-68 (APELANTE), MARIA HELENA DA COSTA - CPF: 103.784.051-87 (APELANTE), TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE PROCURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. VIABILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Competindo à parte autora a escolha da justiça comum ou do Juizado Especial para protocolizar a ação, não há falar em incompetência absoluta da justiça comum, em razão de valor da causa.

Não há falar em nulidade, notadamente quando a argumentação ocorre após o julgamento da lide em sede de embargos de declaração, sobretudo porque a eventual nulidade decorre de não juntada de procuração e de contestação, por culpa da parte que impugna a sentença, de modo que com a decretação da revelia, convém o julgamento da lide, conforme o estado em que o feito se encontre, cabendo ao Juízo a justa distribuição da justiça, diante da presunção relativa de veracidade das alegações da inicial, em se tratando de aplicação da revelia.

Deve ser mantida a sentença que retrata o direito positivo, não havendo falar em necessidade de julgamento com outro feito, eis que não caracterizada a conexão, nem prejudicialidade, tratando-se de matéria eminentemente de direito analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n. 1023156-79.2021.8.11.0002, proposta por
TARCÍSIO BASSAN VEZZI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na exordial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento:
a)
da diferença dos aluguéis indicados na exordial (R$8.100,00) e daqueles eventualmente inadimplidas no curso da demanda, devendo os valores ser atualizados monetariamente pelos índices estabelecidos no contrato (IGPM/FGV) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento;
b)
demais encargos locatícios que estejam em aberto (como IPTU e as despesas de consumo de água e luz de acordo com o cálculo a ser apurado em cumprimento de sentença;
c)
bem como, ao pagamento da multa contratual estipulada em uma prestação do aluguel (R$3.850,00), corrigida monetariamente a partir da citação, observando-se os índices previstos em contrato. E, em face da sucumbência recíproca (artigo 86, "caput" do CPC), a autora arcará com 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, ao passo que os requeridos arcarão com o percentual de 80% (oitenta por cento), bem como, com o pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte autora, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em face da revelia dos requeridos, não houve condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária, uma vez que não houve atuação de advogado da parte ré.

Em síntese, os recorrentes alegam que o Juízo “a quo” não é competente para o julgamento da causa, sendo o caso de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, em razão do valor da causa.

Diz que houve requerimento de juntada da procuração da Requerida Maria Helena da Costa, o que fora deferido pelo Juízo, sendo que tal documento seria providenciado e juntado aos autos, oportunamente, com a contestação; todavia “(...) devido à uma falha técnica, exclusivamente por responsabilidade deste profissional, a contestação e documentos não foram anexados, o que levou o MM. Juízo à quo, à decidir pela aplicação da revelia, ou seja, desconsiderou todos os argumentos, até mesmo os de ordem pública, inclusive mesmo após a interposição de embargos de declaração”.

Assevera que “(...) se nada acatou, por certo que não poderia também, sob pena de subversão à ordem processual, considerar válida a representação processual da Requerida Maria Helena da Costa, uma vez que não houve também, por consequência, a juntada do instrumento de procuração, vindo a Requerida Maria Helena da Costa à falecer em 24/05/2023, sendo a sentença proferida contra ela apenas em 03/07/2023”.

Argumenta que “(...) ausente a procuração e defesa da Requerida, deveria a MM. Juíza de piso excluir do pólo passivo a Requerida Maria Helena da Costa, ou se assim não entender, determinar, inclusive ex-ofício, a nomeação de defensor, ou ainda, a citação do espólio, para que este compusesse o pólo passivo da demanda, sob pena de nulidade, uma vez que por ocasião da sentença, a Requerida não estava formalmente representada nos autos. (devido à falha técnica ocorrida)”.

Defende a nulidade da sentença proferida contra parte que não foi representada nos autos.

No mérito, alega que a matéria dos autos “(...)

diz respeito às diferenças dos valores ajustados pelas partes, em contrato de locação, firmados ainda no ano de 2019, não comportando discussão de valores, uma vez que conforme ajuste escrito, da simples leitura das suas cláusulas decorre a singela interpretação”; mas que “(...) em que pese os ajustes firmados no contrato de locação sub judice, a Recorrente foi vítima de “um vício oculto” quando da celebração do contrato de locação, de modo que passados pouco mais de meses, o imóvel apresentou sérios problemas estruturais, com diversas infiltrações, o que diminuiu o espaço útil do imóvel, o qual vem sendo parcialmente utilizado, razão do pedido de abatimento de valores, com o ingresso em juízo, em fevereiro de 2021, o que também foi denunciado o juízo de piso, sendo também desconsiderado”.

Aduz que “(...) Conforme se extrai do site desse E. TJMT, PJE, verifica-se que estes autos foram distribuídos em 20/07/2021, enquanto que a ação em que se pede a revisão contratual em destaque, fora distribuída via PJE, em 15/02/2021, autos número 1004816-87.2021.8.11.0002, ou seja, mais de 5 meses antes, possuindo as mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir, de modo que não poderia o magistrado singelo ignorar essa arguição, pois exatamente nos termos do artigo 313, V “a”, a sentença proferida, está a “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Até mesmo porque Exas., em que pese ter havido eventual falha de sistema PJE quando da distribuição destes autos, não verificando a existência de conexão, as matérias de ordem pública, assim como a atuação e verificação destas, incumbem ao Magistrado verificar a existência ou não de prevenção, conexão ou continência, de acordo com a Resolução n. 185/2013-CNJ”.

Menciona que “(...) mesmo com o decreto da revelia, impõe-se em qualquer tempo e grau de jurisdição, o reconhecimento de questão relacionada à matéria de ordem pública, in casu, consistente em constatação de prevenção, e do reconhecimento da ausência de representação processual da Requerida Maria Helena da Costa (uma vez decretada revelia e portanto ausente a juntada de procuração), comprovando-se ainda o óbito anterior à sentença, e mesmo assim mantendo-se a magistrada de piso, com idêntica conclusão, em erro, mesmo após a interposição de embargos declaratórios. Outrossim, e na mesma direção, mesmo com o decreto da revelia, a inobservância do contido no artigo 313, V, “a” do NCPC, demonstra com clareza que a decisão a ser proferida nos autos 1004816-87.2021.8.11.0002, poderá causar forte influência no conteúdo da decisão aqui requestada”.

Sustenta que “(...) não poderia o juízo proferir sentença de mérito, sem que antes promovesse o saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do NCPC, especialmente porque uma das Requeridas não estava processualmente representada nos autos, ante à ausência de instrumento de procuração”.

Requer “(...) seja recebido, processado e julgado PROVIDO o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para, alicerçado nas razões dos Recorrentes esse E. Tribunal, através de seus pares, ACOLHA AS RAZÕES EXPOSTAS, para DECLARAR NULA A SENTENÇA, em acolhimentos às preliminares de nulidade por incompetência absoluta do juízo comum, ou por inobservadas as questões de ordem pública, determinando-se o retorno dos autos à origem, para a citação do espólio da Requerida Maria Helena da Costa, assim como e para o fim de que, constatada a prevenção, sejam os autos redistribuídos, por prevenção e conteúdo prejudicial destes, aos autos 1004816-87.2021.8.11.0002, com o consequente saneamento e suspensão do presente feito, a partir do decreto de revelia dos Apelantes, até decisão a ser proferida nos autos 1004816-87.2021.8.11.0002, uma vez que eventual procedência da ação, mesmo que parcial, atinge os fundamentos e valores devidos nestes autos, por interpretação lógica do contrato locatício em vigor, objeto comum de ambas as ações”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NULIDADE POR COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Não merece guarida a pretensão preliminar, pois ao contrário do que alega o Apelante, não é o caso de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A parte autora possui a faculdade de demandar na justiça comum.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA AJUIZADA EM FACE DA CEMIG - AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DA PARTE - TEMA 24 IRDR.

- Conquanto os Juizados Especiais tenham sido criados com competência para julgamento das causas cíveis de menor complexidade, o legislador conferiu à parte a opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou perante os juizados, conforme se extrai do art. 3º, § 3º da Lei nº. 9.099/95.

- Em se tratando de regra de competência relativa, cabe à parte optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum ou perante o Juizado Especial, sendo incabível, portanto, que o juiz decline da competência de ofício.

(...)

2. Nas causas de valor até 40 (salários) mínimos, o consumidor pode optar por acionar a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias, se existente na Comarca, ou, pela propositura da demanda no Juizado Especial Cível.

3. A ação consumerista movida em face da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, cujo valor da causa supere o patamar de 40 salários mínimos, previsto no artigo 3º, I, da Lei 9.099/95, deve ser proposta perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias, ou, caso inexista referida Vara Especializada na comarca, no Juízo Cível respectivo."

- Tratando-se de ação de natureza consumerista ajuizada pela parte na justiça comum, mesmo que sendo de menor complexidade, a remessa para os juizados especiais cíveis (Lei 9.099) não se aplica, por se tratar de faculdade do consumidor a escolha da justiça respectiva. (TJMG- Conflito de Competência 1.0000.24.156500-1/000, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)” (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - preliminar de nulidade de sentença proferida contra parte não representada nos autos.

Da mesma forma, a meu viso, não é viável o decreto de nulidade requerido.

Ora, a própria recorrente menciona que deveria ter juntado o documento com a contestação, e por uma falha técnica sua, não efetivou a juntada, tanto que foi decretada a revelia.

Assim, não pode agora alegar nulidade, a fim de se beneficiar de sua desídia, eis que foi a parte Requerida quem acarretou a revelia, não trazendo nem a contestação, nem providenciando o documento.

Registre-se que a audiência de conciliação ocorreu em dezembro/2021, sem êxito; que na referida audiência foi requerida a ajuntada da procuração da Senhora Maria Helena da Costa; todavia, repita-se: não houve a juntada. E somente em Embargos de Declaração, após a sentença, é que a parte veio argumentar acerca de eventual nulidade.

Não se verifica a nulidade, e considera-se perfeitamente viável o julgamento do feito, à revelia.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n. 1023156-79.2021.8.11.0002, proposta por
TARCÍSIO BASSAN VEZZI
, em face dos Requeridos/Apelantes,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na exordial extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento:
a)
da diferença dos aluguéis indicados na exordial (R$ 8.100,00) e daqueles eventualmente inadimplidas no curso da demanda, devendo os valores ser atualizados monetariamente pelos índices estabelecidos no contrato (IGPM/FGV) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento;
b)
demais encargos locatícios que estejam em aberto (como IPTU e as despesas de consumo de água e luz de acordo com o cálculo a ser apurado em cumprimento de sentença;
c)
bem como, ao pagamento da multa contratual estipulada em uma prestação do aluguel (R$3.850,00), corrigida monetariamente a partir da citação, observando-se os índices previstos em contrato. E, em face da sucumbência recíproca (artigo 86, "caput" do CPC), a autora arcará com 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, ao passo que os requeridos arcarão com o percentual de 80% (oitenta por cento), bem como, com o pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte autora, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em face da revelia dos requeridos, não houve condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária, uma vez que não houve atuação de advogado da parte ré.

Pois bem.

Não qualquer ilegalidade e/ou irregularidade processual.

O caso comporta julgamento de mérito, conforme o estado em que o processo se encontra, tratando-se de matéria de direito, afeta à Cobrança de Alugueres, tendo o Juízo “a quo”, ainda que à revelia da parte Requerida, analisado o feito conforme as provas juntadas pelos autores, distribuindo a justa tutela jurisdicional, tanto que foi dado provimento parcial ao pleito.

Dentro desse viés, mostra-se despicienda a alegação de que havia outra demanda e que haveria conexão, sobretudo porque para que haja a incidência de tal instituto, além das partes e causa de pedir serem idênticas, também é imprescindível que o objeto seja o mesmo.

Portanto, não merece reparos a sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...) Da análise dos autos, denota-se que os pedidos são procedentes e tornaram incontroversos a relação contratual de locação entabulada entre as partes e o valor dos aluguéis, conforme noticiado na petição inicial.

Com efeito, a parte autora apresentou prova pertinente à existência da relação jurídica entre as partes. A obrigação que lastreia o pedido está baseada em Contrato de Locação de Imóvel Comercial assinado pelas partes, com reconhecimento de firma e assinatura de duas testemunha (id. 61007906).

Dessa forma, entre as obrigações assumidas pelos requeridos no referido contrato incluem-se aquelas descritas na inicial, qual seja pagar o aluguel no valor acordado, R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) com desconto, além de IPTU, e despesas com água, luz, telefone e seguro contra incêndios.

Demais disso, a notificação extrajudicial, contranotificação e correspondência eletrônica juntada aos autos, evidenciam a recusa da requerida em pagar integralmente as prestações locatícias conforme previsto no contrato (id. 61007916 - Pág. 2/3, 61007917).

Ressalta-se que, em se tratando de relação de locação, aplica-se o art. 23 da Lei n. 8.245/1991, que estabelece o dever do locatário pagar o aluguel e os encargos da locação, ainda o art. 394 do CC, indica que o devedor está em mora quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma devidos.

Incumbia aos requeridos comprovarem o pagamento integral de tais despesas (por meio de recibo ou quaisquer outras provas admitidas em direito), para que se desincumbisse de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como se conclui dos arts. 319 e 320, ambos do Código Civil e do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Não o fazendo devem ser condenados ao pagamento das prestações vencidas e inadimplidas e/ou o seu correspondente em moeda.

Ainda, a impontualidade do devedor enseja o pagamento de juros de mora e correção monetária, como prevê o art. 395 do CC, bem como ao pagamento da multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento, a qual está expressa na cláusula Décima Primeira, que prevê o inadimplemento de multa equivalente a 1 (um) mês de aluguel (id. 61007906 - Pág. 3).

Com relação aos honorários advocatícios, é certo que a Lei de Locações estabelece em seu art. 62, II, “d”, que a purgação da mora deve abarcar os honorários advocatícios de 10%, salvo se o contrato fixar patamar maior,
in verbis
.

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de2009)

(...)II o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15(quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

Entretanto, o pagamento de honorários advocatícios contratuais deve ser observado, somente, na hipótese de purgação da mora, de modo que na sentença condenatória proferida em ação de cobrança, só devem estar incluídos os honorários advocatícios de sucumbência, fixados segundo a regra geral do CPC.

Neste sentido caminha a Jurisprudência:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.COBRANÇA MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES APONTADAS PELO LOCADOR - PRETENSÃORECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE IMPERTINÊNCIAFIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA MANTIDARECURSO NÃO PROVIDO. I - Ausente demonstração da existência das infrações imputadas à parte locatária pelo autor, de rigor a rejeição do pleito voltado à condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 11; II -
Apenas no caso de deferir a purga da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que ojuiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de direito
. Assim, era de rigor o afastamento do pleito autoral voltado ao recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar
.(TJSP; Apelação Cível 1001115-56.2016.8.26.0106; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1ª Vara; Data do Julgamento:30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifos acrescidos)

Assim, tendo em vista que não houve purgação da mora, devem ser excluídos dos cálculos apresentados pelo requerente os honorários advocatícios fixados em contrato, porquanto deve prevalecer a regra de sucumbência determinada pelo juízo, sob pena de
bis in idem
.

No tocante aos juros moratórios, vê-se que o contrato os fixou em 2% ao mês em sua Cláusula Quarta (61007906 - Pág. 2), estando em desacordo com a lei, pois os juros moratórios estão limitados a 1% ao mês pelo art. 406 do Código Civil, em combinação com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e com os arts. 1º e 5º do Decreto-lei nº 22636/33 – Lei da Usura.

Colaciono jurisprudência nesse teor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL A 1% NOS CONTRATOS EM GERAL (ART. 5º DO DECRETO-LEI 22.626/33). REDUÇÃO
. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA POR IMPONTUALIDADE. POSSIBILIDADE ANTE O FUNDAMENTO DISTINTO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DOS ALUGUÉIS, ANTE A MOR EX RE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0003064-72.2013.8.16.0056 - Cambé - Rel.: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves - J. 06.09.2018) (TJ-PR - APL: 00030647220138160056 PR 0003064-72.2013.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/09/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2018)

Portanto, reputa-se nula de pleno direito a clausula contratual que estipula os juros moratórios superiores a 1% ao mês (...)”.

Portanto, diante da desídia dos Requeridos em ofertarem a contestação, escorreita foi a decretação da revelia, não se mostrando prudente a alegação de nulidade da sentença, após sua prolação, em sede de embargos de declaração, eis que a falta de providência de documentação de regularidade da parte cabia à parte que impugnou a sentença.

E, diante disso, com o decreto da revelia, operou a presunção de veracidade relativa da inicial, tendo o Juízo “a quo” sopesado os fatos, as provas e distribuído o direito, ressaltando-se tratar a causa de matéria eminentemente de direito.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser tornado sem efeito, ante ao recolhimento do preparo, após a intimação para comprovação da hipossuficiência econômica/financeira dos Apelantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária em 5%, ante à sucumbência em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024